Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002606-24.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: THATIANE MARTINS DE ALMEIDA TREVISOL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAR LOCALIZAÇÃO, DESTINAÇÃO ECONÔMICA E EXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS URBANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Várzea Grande. A recorrente sustenta que seu imóvel está situado em zona rural, não sendo sujeito ao IPTU, e alega protesto indevido de dívida tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel da recorrente é urbano ou rural para fins de incidência tributária; (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica configurou cerceamento de defesa capaz de anular a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no Tema 174 (REsp 1.112.646/SP), estabelece que incide ITR, e não IPTU, sobre imóvel localizado em área urbana desde que comprovada sua exploração rural, prevalecendo a destinação econômica sobre o critério topográfico.
4. A solução da controvérsia exige perícia técnica para avaliar a localização do imóvel em relação ao perímetro urbano, sua destinação econômica, a presença de melhoramentos urbanos previstos no art. 32, §1o, do CTN e eventual exploração de atividade rural.
5. A sentença, embora tenha reconhecido a insuficiência probatória da autora, não oportunizou a produção de prova pericial essencial, configurando cerceamento de defesa.
6. O TJMT, no IRDR no 85560/2016 e no Enunciado no 1 (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, sessão de 06/06/2019), fixou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta para causas até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade ou da necessidade de perícia, de modo que a demanda deve prosseguir no juízo de origem.
7. O julgamento antecipado da lide, sem abertura para a prova técnica indispensável, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a anulação da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia técnica.
Tese de julgamento: “1. A caracterização da natureza do imóvel para fins de incidência de IPTU ou ITR exige análise conjunta da localização e da destinação econômica da propriedade. 2. A necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em causas de até 60 salários mínimos, conforme entendimento consolidado no TJMT. 3. O indeferimento de perícia técnica imprescindível configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, §1o; DL 57/1966, art. 15; Lei no 12.153/2009.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002606-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THATIANE MARTINS DE ALMEIDA TREVISOL - CPF: 016.521.441-45 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025